Tribunal: TJDFT
Processo: 0704691-78.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Rediscussão da matéria. Via inadequada. Omissão, contradição e obscuridade inexistentes. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença apenas para reduzir a pena fixada para 6 (seis) meses de detenção.
2. Em suas razões recursais (id. 70414495), a parte embargante alega que o acórdão apresenta omissão relacionada à ausência de análise do fato de a reincidência constatada não ser específica, o que possibilitaria a substituição da pena por restritiva de direitos. Afirma que, ainda que não tenha sido sustentada, por ocasião da apelação criminal, a necessidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, o efeito devolutivo amplo conferido ao recurso em questão autoriza a presente análise. Aduz que o benefício da substituição por restritiva de direito somente é afastado quando observada reincidência específica em crime doloso. Aponta que todas as circunstâncias do crime foram valoradas de forma neutra e que o benefício previsto no artigo 44 do CPB, entretanto, foi negado exclusivamente em razão da anotação anterior, olvidando, entretanto, da determinação do §3, do mesmo artigo. Ressalta que, além da reincidência não ser específica, tratando de crime anterior praticado sem violência ou grave ameaça, verifica-se a aplicação de pena inferior a quatro anos, que o crime atual, igualmente, não foi cometido com violência ou grave ameaça e que nenhuma circunstância foi negativada, ensejando a necessária aplicação do art. 44 do CPB. Ao final, requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração para a afastar a omissão no que diz respeito a possibilidade de substituição da pena por restritiva de direito, ainda que reconhecida a reincidência, em razão de não ser específica e ser medida socialmente recomendável
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. Parecer do Ministério Público pela rejeição dos embargos (ID 71167163).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. O recurso aduz matéria nova que não foi abordada na apelação, a revelar a nítida intenção do embargante de promover uma verdadeira inovação recursal, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, cujos pressupostos estão previstos no art. 83 da Lei n.o 9.099/95.
9. Nesse sentido, confiram-se julgados desse Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria: (...) 15. Não bastasse, o recurso aduz matéria nova que não foi abordada na apelação, uma vez que, naquela ocasião, nada mencionou sobre a aplicabilidade da continuidade delitiva. Assim, verifica-se que o embargante busca promover uma verdadeira inovação recursal, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, cujos pressupostos estão previstos no art. 83 da Lei n.o 9.099/95. (...) (Acórdão 1979274, 0723923-28.2022.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025); e (...) II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) omissão na fundamentação do acórdão, no tocante ao regime inicial de cumprimento da pena; (ii) prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são, em regra, recurso integrativo, objetivando extirpar da decisão embargada os vícios de obscuridade, contradição ou omissão advindos do próprio julgado. E não deve ser utilizado como meio para impugnar os fundamentos da decisão recorrida. 4. No caso, a tese alegada pelo embargante sequer foi indicada no recurso interposto, evidenciando que não se trata de omissão, mas de pretensão de inovar indevidamente em sede de embargos. No mesmo sentido: Acórdão 1618295, 07253096920218070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (...) (Acórdão 1988138, 0705699-89.2024.8.07.0010, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025). (grifo nosso)
10. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
11. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
12. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/1995, arts. 46, 48 e 83.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1979274, 0723923-28.2022.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025 e Acórdão 1988138, 0705699-89.2024.8.07.0010, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025. STF, RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015.